Tribunal: TJMT
Processo: 1007810-65.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007810-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), CLAUDEMIR FERREIRA SAMPAIO - CPF: 049.499.571-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

CLAUDEMIR FERREIRA SAMPAIO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

CLAUDEMIR FERREIRA SAMPAIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1000484-76.2019.8.11.0025, indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de internação compulsória de Claudemir Ferreira Sampaio, para fins de desintoxicação de substâncias químicas e álcool.

Como causa de pedir recursal, alega inicialmente, que a questão tratada nos autos está diretamente ligada com o direito à saúde; é daquelas que integram o mínimo existencial garantidor da dignidade da pessoa humana, em conformidade com a Constituição Federal.

Aduz que é incontestável a obrigação estatal em propiciar a internação do recorrido, a fim de receber o tratamento adequado para a sua desintoxicação e libertação da dependência química.

Sustenta que a medida é essencial para resguardar a vida e a saúde do paciente, que se recusa a receber outros meios de tratamento, asseverando que o relatório médico, juntado aos autos, foi subscrito por profissional da rede pública de saúde, atuante no Centro de Atenção Psicossocial de Juína, que consigna o grave estado clínico do requerido, de modo que conclui que a internação é o tratamento mais adequado ao caso, haja vista ser usuário contumaz (diariamente) de álcool e crack.

Informa, o parquet, que apresentou o laudo médico, emitido por profissional do SUS, atestando a necessidade de internação compulsória de Claudemir Ferreira Sampaio, bem como toda a documentação que demonstra a situação de risco, vivenciada pelo agravado, emitida pelas Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde.

Ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão, e no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal foi indeferida – id. 8182076 -.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de Instrumento – id. 78890482 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 8138045 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021